Tribunal: TJES
Processo: 0001695-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001695-94.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAQUELINE GUILHERME ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A LEGITIMIDADE DO DEPOIMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

APELAÇÃO nº 0001695-94.2023.8.08.0030

APELANTE: JAQUELINE GUILHERME ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de apelação (ID 10959856) interposta por JAQUELINE GUILHERME ROSARIO contra sentença (ID 10959840) que a condenou em razão da prática de ato delituoso previsto no artigo 331 do Código Penal.

Nos termos sentenciais, teria sido demonstrada a autoria e materialidade da prática delitiva, sendo a apelante condenada como incursa nas penas cominadas do art. 331 do CP, com a fixação da pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, substituída nos termos do artigo 44 do CP
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada uma das vítimas, no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de recurso, alega a recorrente que as únicas provas dos autos são os depoimentos dos policiais que teriam sido desacatados, insuficientes, segundo diz, para dar azo a uma condenação. Sustenta, ainda, a necessidade de isenção ou redução do pagamento da indenização extrapatrimonial.

Segundo entendimento doutrinário, desacatar, nos termos do art. 331 do CP, “é, em síntese, achincalhar, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor, seja por meio de gestos, palavras ou escritos. Pode o crime ser praticado por ação (ex.: xingamento) ou omissão (ex.: não responder a cumprimento).” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 944).

Insta salientar, ainda, que o tipo penal em análise exige o dolo específico, isto é, o intuito de desacatar, e também o conhecimento da qualidade de funcionário público do sujeito passivo secundário.

Nesse sentido, resta saber se a conduta da apelante se encaixa no núcleo do tipo e se houve dolo específico no presente caso.

Pois bem.

O depoimento do funcionário público envolvido no fato, em que pesem os argumentos da apelante, possui credibilidade para dar azo à condenação, mormente porque realizado perante a autoridade judiciária.

Lembro, ainda, que
depoimentos de policiais sobre fatos ocorridos em serviço se revestem da veracidade própria dos atos administrativos, inexistindo, nos autos, elementos que invalidem as declarações do policial militar.

Com o escopo de corroborar com o entendimento ora explicitado, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESACATO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESOBEDIÊNCIA - MESMO CONTEXTO FÁTICO DA RESISTÊNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICABILIDADE. 01.
Demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos de resistência e desacato, notadamente pelos depoimentos de policiais militares, cuja validade como meio de prova já foi reconhecida pelos tribunais superiores, a condenação dos réus, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
02. Não há falar-se em delito autônomo de desobediência, quando esta conduta foi meio de passagem para a execução do crime de resistência à prisão, restando, por essa razão, absorvido por este, tendo em vista o princípio da consunção. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.303617-5/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ARGUIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.1. As nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão. 2. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave. 3. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu, aos policiais, expressões com a intenção de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa.4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 4.1. As provas carreadas aos autos demonstram que, durante a sua prisão, o acusado ameaçou e desferiu chutes e pontapés com o desiderato de agredir os policiais civis, tendo, inclusive, acertado o tórax de um deles, o que caracteriza resistência ativa, prevista no art. 329 do Código Penal.5.
O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário
.6. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP, em c/c a súmula 269 do STJ. 7. Recurso conhecido em parte e desprovido.(Acórdão 1942936, 0715766-62.2023.8.07.0006, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.)

Em relação ao alegado vício processual por ausência de oitiva de testemunha, convém salientar que
a apelante, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, nem mesmo constituiu advogado nos autos
, sendo-lhe nomeado defensor dativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto aos danos morais, a reparação dos prejuízos causados pelo crime é um dos efeitos da sentença penal condenatória, devendo constar a condenação na sentença, conforme dispõem os arts. 91, I do CP e 387, IV do CPP:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer;

II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título Xl deste Livro;

VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1o, do Código Penal).

Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que haja determinação de reparação dos danos morais, é necessário que conste na denúncia expresso pedido de reparação com indicação do valor mínimo.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO COM INDICAÇÃO DO MONTANTE E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público, visando à fixação de indenização mínima por danos morais à vítima com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A instância ordinária afastou a reparação de danos por falta de contraditório específico e ausência de indicação do montante pretendido na denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a fixação de indenização mínima a título de reparação de danos causados pela infração penal quando não preenchidos os requisitos cumulativos de (i) pedido expresso na denúncia, (ii) indicação do valor pretendido, e (iii) realização de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para assegurar o contraditório e a ampla defesa do réu.
4. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização na denúncia, não foi indicado o valor pretendido, nem realizada instrução específica, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.5. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento consolidado no REsp n. 1.986.672/SC, que requer o atendimento dos requisitos cumulativos para a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória.6. A ausência de fatos novos ou elementos suficientes para afastar a jurisprudência consolidada inviabiliza o provimento do agravo regimental. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:1. Para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.2. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 7/3/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.921/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/3/2024.(AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

In casu
, como se vê no ID 10959622, não há, na denúncia, pedido expresso de condenação por danos morais, nem mesmo indicação do montante pretendido.

Além disso, observa-se que não houve instrução processual específica a esse respeito.

Logo, indevida a condenação ao pagamento de indenização.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a obrigação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólume a sentença ora vergastada quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)